Tribunal: TJMT
Processo: 1002757-12.2024.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002757-12.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILENE AUGUSTA LEITE - CPF: 078.599.021-68 (APELADO), ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - CPF: 017.706.311-43 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELANTE), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 10.287.061/0001-35 (APELANTE), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 10.287.061/0001-35 (APELADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO

PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED CÁCERES REJEITADA – MÉRITO - CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO – BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO E ACOMETIDA DE DOENÇA GRAVE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
MANTIDO –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSOS DESPRO­­­VIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A Unimed Cáceres e a Unimed Federação pertencem ao sistema Unimed, que se apresenta aos consumidores como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional, razão pela qual, não há falar em ilegitimidade passiva da Unimed Cáceres.

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física.

Demonstrado o ato ilícito, com a ofensa à honra da parte autora, nasce a obrigação de reparar pelo dano ocasionado.

O valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser mantido, se, observadas as circunstâncias do caso concreto, houve o atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002757-12.2024.8.11.0006

APELANTES: UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO; UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E MARILENE AUGUSTA LEITE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por

UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO e UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, ajuizada por

MARILENE AUGUSTA LEITE
,
julgou procedente o feito para condenar que a requerida UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO mantenha o plano de saúde da parte requerente nas mesmas condições e cláusulas que existia entre a autora e a UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO; condenar as requeridas, de forma solidária, em danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida monetariamente através do IPCA (art. 389, § único do CC) desde a data da prolação desta sentença, e acrescida de juros moratórios conforme a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o § único do art. 389 do CC (art. 406, § 1º do CC), contados da data da citação; bem como, ao pagamento dos honorários fixados em 10% (dez por cento|) sobre o valor da condenação, como dispõe o art. 85 do CPC.

A requerida-apelante
(Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico),
inicialmente, requer que o recurso seja recebido também em seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto (
fumus boni iuris
e
pericullum in mora
).

Em preliminar, a apelante suscita que não tem qualquer responsabilidade sobre esse caso, em virtude do contrato ter sido firmado entre a parte apelada e a Unimed Federação, sendo, portanto, parte ilegítima para compor o polo passivo da presente demanda.

No mérito, a apelante sustenta em suas razões que não participou de contratação alguma; não figura na relação contratual e desconhece os fatos como verdadeiramente ocorreram, não tendo qualquer participação no resultado econômico da contratação.

Informa que a parte Autora era dependente de um contrato coletivo por adesão através do convênio com o SINTESMAT, o qual foi inteiramente migrado para a Unimed Federação, sendo desta última a responsabilidade de lhe ver reincluída no plano.

Defende que não foi a requerida quem contratou com a parte autora; considerando, ainda, que não foi a requerida quem indeferiu o pedido de cobertura do tratamento prescrito pelo médico, sua pretensão não pode e nem deve ser dirigida à Unimed Cáceres, posto não figurar na relação contratual, não tendo, condições jurídicas ou legais de fornecer serviços sem a prévia autorização da real garantidora do contrato a Unimed Federação, que detém direitos e obrigações contratuais derivados dessa contratação.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, uma vez que o cancelamento do plano de saúde ocorreu após 30 dias de inadimplência, nos termos da cláusula 20 do contrato, configurando, portanto, pleno exercício regular de um direito; ou, caso não for este entendimento, requer a redução do quantum indenizatório, a fim de que atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (Id. 318933949).

Ainda, a requerida-apelante
(Unimed Federação do Estado de Mato Grosso)
alega em suas razões que conforme devidamente argumentado e comprovado nos autos, jamais integrou a relação contratual primitiva estabelecida entre a Apelada e a Unimed Cáceres.

Complementa que a responsabilidade civil pressupõe ação ou omissão ilícita, dano e nexo causal e, não estando nenhum desses elementos presentes no presente fato em relação à apelante, impossível imputar à Unimed Federação MT qualquer responsabilidade que gere tanto um dano material ou moral.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e alternativamente, quanto ao pedido de dano moral, requer a minoração do valor atribuído a título de danos morais, para o valor de, no máximo, R$ 3.000,00 (três mil reais), eis que a monta fixada pelo Douto Julgador de primeiro grau, mostra-se extremamente desproporcional e elevada (id. 318933958)

A parte apelada não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 318933966.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Ezequiel Borges dos Santos
, “opinou pelo provimento dos recursos, julgando-se improcedente a pretensão deduzida na ação ordinária. Na eventualidade de se concluir pela abusividade da rescisão do contrato coletivo de saúde, manifesta pela reforma parcial da sentença, determinando-se a manutenção apenas dos tratamentos iniciados antes da rescisão contratual, até a efetiva alta médica, nas condições estabelecidas no instrumento respectivo, resguardado o direito de regresso da Unimed Federação em face da operadora originária (Unimed Cáceres)”,
conforme Id. 318933961

As apeladas efetuaram o recolhimento do preparo no Id. 321054359 e Id. 318933959.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
dos apelos interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a requerida-apelante
(Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico)
alega que
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ainda, a requerida-apelante
(Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico),
suscita que não tem qualquer responsabilidade sobre esse caso, em virtude do contrato ter sido firmado entre a parte apelada e a Unimed Federação, sendo, portanto, parte ilegítima para compor o polo passivo da presente demanda.

Contudo, sem razão a parte recorrente, isso porque,
o sistema UNIMED prevê a cooperação entre as diversas unidades nacionais autônomas, o que permite o atendimento do usuário em todo território nacional, por parte das cooperativas integrantes do sistema.

E por se tratar de um conglomerado econômico único com atuação em todo o território nacional, imprime ao usuário do plano a ideia de que o Sistema UNIMED se trata de entidade única, não se podendo, desta maneira, exigir do consumidor o completo discernimento quanto à intricada relação entre os diversos membros dessa cadeia.

Nessa esteira, no julgamento do Resp nº 1.627.881/TO, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o Sistema Unimed, está organizado com base na Lei nº 5.764/71, de modo que as unidades independentes do referido sistema atuam em regime de cooperação, no qual existe a integração do complexo de sociedades em razão do uso do nome "Unimed" e do logotipo em comum, de forma que, no momento da contratação dos serviços de plano de saúde, confunde o consumidor quanto às responsabilidades de cada cooperativa.

Assim, diante do princípio da aparência, tem-se por evidenciada a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde, nos exatos termos do artigo 34 da do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual
"O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos"
.

À proposito este Sodalício:

“DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE - PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS - PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO HEPÁTICO – TRANSPLANTE - INEXISTÊNCIA DE NOSOCÔMIO NA ÁREA DE COBERTURA CONTRATUAL – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA CONFIGURADA - HOSPITAL DE ALTO CUSTO – OBRIGATORIEDADE COBERTURA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Ainda que a consumidora tenha contratado com a Unimed Cuiabá, tanto essa quanto a Unimed Paulistana fazem parte do mesmo complexo empresarial cooperativo, denominado “UNIMED”, sendo solidariamente responsáveis pelo procedimento médico-hospitalar
. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida. Revelando-se de urgência/emergência o tratamento buscado, inclusive com indicação de profissional especialista, é obrigação da operadora do plano de saúde custear as despesas, mesmo que o nosocômio seja considerado de alto custo e fora da área de abrangência da prestadora. A recusa injustificada da operadora na cobertura do tratamento da patologia acometida pela beneficiária, colocando em risco a sua vida, viola o direito garantido contratualmente”. (Ap 160074/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MARILENE AUGUSTA LEITE
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais e pedido de liminar em desfavor de
UNIMED CÁCERES – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
SINTESMAT – SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

alegando, em síntese, que é servidora pública aposentada e era beneficiária do plano de saúde da UNIMED CÁCERES, desde 01/05/2010, por meio do contrato coletivo por adesão entabulado pelo SINTESMAT.

Alega que teve seu contrato cancelado pela operadora UNIMED CÁCERES, de maneira unilateral, sem qualquer aviso prévio ou oportunidade de migração de plano de saúde para a requerida UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Segue seu relato afirmando que, diante da informação de que seu plano de saúde estava cancelado, sua filha entrou em contato com o Presidente do SINTESMAT Sr. Moisés, questionando o cancelamento de seu plano de saúde, sendo informada por ele que o sindicato migrou os planos de saúde de seus filiados para a UNIMED FEDERAÇÃO DE MATO GROSSO.

Entretanto, afirma a parte autora que não recebeu quaisquer tipos de comunicação do cancelamento do seu plano e migração para outra operadora de plano de saúde, seja pelo Sindicato ou pela Unimed Cáceres.

Por fim, asseverou que é idosa e portadora de doença grave e está pleno tratamento de câncer de mama, além de ter como seu dependente no plano de saúde, seu filho que é portador de Síndrome de Down.

Forte nesses argumentos, requereu com pedido liminar, para que a requerida UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO realize a imediata inclusão e reativação do plano de saúde da autora, com aproveitamento de todas as carências já cumpridas, bem como pleiteou a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.123,88 (quinze mil cento e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), em razão do cancelamento do plano da autora de forma ilegal, tendo ela que arcar com custos de internação urgente de forma particular.

A UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO apresentou contestação, alegando, em defesa que não possui legitimidade para figurar no polo passivo em razão da extinção do vínculo contratual com a autora, bem como inexistir solidariedade entre as requeridas.

A UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, arguindo, em síntese, que não mantinha qualquer contrato com a autora, que era beneficiária de plano de saúde da Unimed Cáceres, não podendo ser responsabilizada pelo cancelamento do plano, pois sequer tinha conhecimento da existência da autora até o ajuizamento da ação.

Também sustentou que nem a autora nem o SINTESMAT, teriam solicitado formalmente a inclusão da Requerente no novo plano de saúde firmado com a requerida, não havendo, portanto, negativa de adesão por parte da UNIMED FEDERAÇÃO, sendo responsabilidade do Sindicato garantir a migração de seus beneficiários, razão pela qual, pugnou pela total improcedência dos pedidos.

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, alegou em sua defesa que é ilegítimo para figurar no polo passivo da ação e que não praticou qualquer ato que pudesse caracterizar sua responsabilidade pelos danos suportados pelo autor.

Sobreveio sentença, em que a magistrada condutora do feito julgou procedente o feito

para condenar que a requerida UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO mantenha o plano de saúde da parte requerente nas mesmas condições e cláusulas que existia entre a autora e a UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO; para condenar as requeridas, de forma solidária, em danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida monetariamente através do IPCA (art. 389, § único do CC) desde a data da prolação desta sentença, e acrescida de juros moratórios conforme a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o § único do art. 389 do CC (art. 406, § 1º do CC), contados da data da citação; bem como, ao pagamento dos honorários fixados em 10% (dez por cento|) sobre o valor da condenação, como dispõe o art. 85 do CPC

Inconformados com os contornos da sentença, ambas as requeridas – apelantes recorrem, sendo que a requerida
(Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico)
alega em suas razões que não contratou com a parte autora e nem indeferiu o pedido de cobertura do tratamento prescrito pelo médico, por isso, sua pretensão não pode e nem deve ser dirigida à Unimed Cáceres, posto não figurar na relação contratual, não tendo, condições jurídicas ou legais de fornecer serviços sem a prévia autorização da real garantidora do contrato a Unimed Federação, que detém direitos e obrigações contratuais derivados dessa contratação.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, uma vez que o cancelamento do plano de saúde ocorreu após 30 dias de inadimplência, nos termos da cláusula 20 do contrato, configurando, portanto, pleno exercício regular de um direito; ou, caso não for este entendimento, requer a redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, a requerida-apelante
(Unimed Federação do Estado de Mato Grosso)
alega em suas razões que conforme devidamente argumentado e comprovado nos autos, jamais integrou a relação contratual primitiva estabelecida entre a apelada e a Unimed Cáceres.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e alternativamente, quanto ao pedido de dano moral, requer a minoração do valor atribuído em sede de danos morais, para o valor de, no máximo, R$ 3.000,00 (três mil reais), eis que a monta fixada pelo Douto Julgador de primeiro grau, mostra-se extremamente desproporcional e elevado.

Pois bem. Cinge a controvérsia em analisar se houve ato ilícito passível de indenização, decorrente do cancelamento unilateral do plano da parte autora, em razão da suposta inadimplência e se houve a prévia efetiva notificação.

Vale ressaltar que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo.

Ademais, sobre a matéria em voga, o artigo 13, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98, determina que o plano de saúde somente poderá ser rescindido unilateralmente caso o contratante fique inadimplente por período superior a 60 (sessenta) dias, e desde que haja notificação prévia,
in verbis:

“ Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.

Ademais, ainda que seja um fato incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento da impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física.

No caso, é incontroverso nos autos que a parte autora encontra-se em pleno tratamento de câncer de mama, conforme documentos acostados no Id. 318927866, de modo que a rescisão do seu plano de saúde neste estágio pode ocasionar situações irreversíveis no seu quadro de saúde.

No mesmo sentido, comungo do entendimento da douta magistrada singular que assim se manifestou:

“
Resta patente o dever da parte requerida UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO em possibilitar que a parte autora possa reativar seu plano de saúde, livre de período de carências, assim como os demais sindicalizados ligados SINTESMAT, que tiveram a possiblidade de realizar a portabilidades de seus planos sem qualquer tipo de carência e interrupções de cobertura.

Nesse sentido, os valores devem ser compatíveis com aqueles previstos no contrato anteriormente entabulado com a UNIMED Cáceres, ou seja, mantidas as mesmas condições de cobertura”.

No mesmo sentido, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE.

1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida."

2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário — ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física — também alcança os pactos coletivos.

3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013.

4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.

5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor — à época, recém-nascido — é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor — dependente e titular — ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença — mantida pelo Tribunal de origem — condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas.

6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador.

7. Recurso especial parcialmente provido.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.846.123 - SP (2019/0201432-5). RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, Publicado EMENTA / ACORDÃO EM 01/08/2022).

Com relação à indenização por danos morais, embora ambas as partes requeridas – apelantes sustentam que não restou configurado o ato ilícito passível de indenização, sem razão as recorrentes.

Isso porque a negativa de cobertura gerou situação de aflição psicológica e de angústia a autora que se encontra em tratamento de saúde e precisou ser internada por 05 dias, quando foi surpreendida com o cancelamento do seu plano de saúde, sendo cabível a indenização por danos morais.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA
. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO
. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da notificação prévia do consumidor e diante disso, analisar a legalidade do cancelamento do plano de saúde por inadimplência; (ii) avaliar a abusividade da cobrança de coparticipação e sua limitação a duas vezes o valor da mensalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O cancelamento unilateral do plano de saúde somente é legal se a operadora comprovar o cumprimento do requisito de notificação prévia conforme o art. 13 da Lei 9.656/98, o que não foi efetivamente demonstrado pela apelante, visto que a notificação enviada não alcançou o consumidor. 4. A ausência de notificação prévia efetiva configura prática abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor (CDC), artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, que asseguram a legítima expectativa de assistência contratual em situações de agravamento de saúde. (...) 6. A interrupção indevida do plano, aliada à hipervulnerabilidade da beneficiária, menor de idade com necessidades especiais, configura dano moral, cujo quantum arbitrado em R$ 7.000,00 revela-se adequado às peculiaridades do caso. 7. A majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação decorre do trabalho adicional em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia válida, com prazo de regularização, para não incorrer em abusividade. 2. A cobrança de coparticipação deve ser limitada a duas vezes o valor da mensalidade, visando equilíbrio contratual e continuidade do tratamento médico. 3. A suspensão indevida de plano de saúde contratual justifica reparação por danos morais, especialmente em casos de hipervulnerabilidade do beneficiário. Dispositivos relevantes citados”
: (...) (N.U 1017737-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025. Publicado no DJE 26/01/2025)

Dessa forma, restou comprovada a falha na prestação dos serviços das requeridas-apelantes, que cancelaram o plano de saúde da parte autora, sem a devida comunicação, ou seja, não agiu com zelo e presteza, o que enseja ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Com relação ao
quantum
indenizatório, necessária a manutenção do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, vez que se revela proporcional e razoável diante da extensão do prejuízo experimentado, das circunstâncias do caso concreto e da finalidade pedagógica da medida.

O montante atende aos princípios da razoabilidade e da reparação integral, sem configurar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que cumpre o papel de desestimular a reincidência da conduta lesiva por parte do agente causador.

Logo, sua manutenção se justifica como adequada à reparação do dano e à função sancionatória da responsabilidade civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e por consequência,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026